Tribunal: TJMT
Processo: 0023976-58.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0023976-58.2018
1o APELANTE: NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA
2o APELADO: IVAN ANTÔNIO PANAZZOLO EIRELI
APELADOS: OS MESMOS
Vistos.
Cumpra-se o despacho de ID no 70267952.
Intime o 2o apelante para que comprove a assistência judiciária alegada.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR